Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Arrolamento comum. Decadência e prescrição. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou alegação de prescrição quanto à partilha de precatório judicial.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar se decorreu prazo para a companheira do falecido ajuizar ação de arrolamento, objetivando partilha de precatório judicial expedido após o óbito.
III. Razões de decidir
3. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Na prescrição, por outro lado, a extinção não é do direito em si, mas de sua pretensão.
4. Não há falar em decadência do direito no arrolamento, que é modalidade de inventário, porquanto não se trata de ação patrimonial típica, mas de procedimento especial destinado à formalização da sucessão causa mortis e à partilha dos bens deixados pelo falecido, que pode conter ou não litígio.
5. O inventário deve ser aberto no prazo de até 2 (dois) meses a contar do falecimento, e concluído nos 12 (doze) meses subsequentes. Todavia, o prazo tem natureza administrativa e fiscal, sendo sua inobservância passível de multa, sem implicar decadência do direito potestativo à sucessão causa mortis.
6. Hipótese que não diz respeito à petição de herança do herdeiro preterido ou excluído do processo de inventário ou que não recebeu a parte da herança que lhe era devida, porém, a ação ajuizada refere-se à partilha do crédito pelo precatório expedido depois do óbito, logo inexistente à época.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, art. 611, art. 664 e art. 665, art. 1.015, II, e p. ún.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.200; AgInt no AREsp 2.171.950/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 25/9/2023; AgInt no AgInt no REsp 2.078.933/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 26/5/2025.
TJDFT. AGI 0752440-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024.